Tribunal: CARF
Processo: 10530.726614/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42. Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, matéria que encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726614/2012-22
ACÓRDÃO
2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVIS ANTONIO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42. Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se
tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao
contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
2
depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de
modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da
transação, se tributável ou não.
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração
à legislação tributária em procedimento fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, matéria que encontra-se sumulada no
âmbito deste Conselho (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
3
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 09) lavrado em face do Recorrente, por meio
do qual são exigidos R$ 2.099.292,95 (dois milhões, noventa e nove mil, duzentos e noventa e dois
reais e noventa e cinco centavos) de imposto de renda, além da multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 10 a 12), a autuação
decorreu da apuração, em relação ao ano-calendário de 2010, de omissão de rendimentos,
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Intimado para apresentar documentos e informações necessárias, o contribuinte
permaneceu silente, de modo que foi expedido Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira – RMF ao Banco do Brasil S.A. e Banco Santander S.A., que encaminharam os
respectivos extratos bancários.
Ato contínuo, o contribuinte foi novamente intimado a informar acerca da origem
dos depósitos bancários, mediante documentação hábil e idônea, mas limitou-se a alegar que os
depósitos eram provenientes da atividade rural, disponibilizados em espécie, e saldos bancários
constantes na DIRPF 2011, ano-calendário 2010, sem qualquer documentação hábil e idônea.
Foi concedida nova prorrogação de prazo, na forma requerida, para o contribuinte
apresentar a documentação, mas permaneceu silente. Assim, diante do silêncio do contribuinte e
a ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, fora lavrado o Auto de Infração
ora impugnado.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 24/10/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 308, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 311 a 342),
na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário – ausência de previsão legal –
revogação da CPMF;
(ii) Inconstitucionalidade da base de cálculo instituída pelo artigo 42 da Lei
Ordinária no 9.430/1996 por violar o artigo 146, 111, “a” da Constituição Federal;
(iii) A base de cálculo utilizada, montante integral dos depósitos, é inconstitucional
por violar o conceito de renda encontrado na Constituição;
(iv) A base de cálculo utilizada, montante integral dos depósitos, é inconstitucional
por violar o princípio da capacidade contributiva, explícito no texto maior;
(v) A inconstitucionalidade da multa aplicada por violar o princípio constitucional da
vedação ao confisco e da isonomia.
(vi) Cobrança indevida dos juros de mora à taxa superior a 1% ao mês;
(vii) Juros de mora limitados a 1% ao mês, sistemática adotada até 31/12/1991;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
4
(viii) Juros de mora calculados com base na taxa Selic, sistemática adotada no
período de 01/04/95 a 31/12/96;
(ix) Juros de mora calculados com base na Taxa Selic, sistemática adotada a partir
de 01/01/97.
Ao final, pugnou pela anulação do lançamento.
Da decisão de primeira instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
em sessão realizada em 14/08/2017, por meio do acórdão no 12-90.029 (fls. 348 a 368), julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 348 e 349):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO (PRELIMINAR).
É na fase impugnatória que o autuado pode exercer o seu pleno direito de defesa,
podendo, inclusive, juntar aos autos toda documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PRINCÍPO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
5
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, cabe à autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício, em
observação à(s) infração(ões) descrita(s) em lei.
MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando constatada infração à
legislação tributária em procedimento fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 24/08/2017, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento A.R. acostado à fls. 371, o contribuinte, na data de 20/09/2017
(fl. 372), interpôs Recurso Voluntário (fls. 374 a 407), reiterando os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, acompanhado de novos documentos (fls. 408 a 430).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das alegações de inconstitucionalidade
Quanto as alegações de inconstitucionalidades alegadas pelo recorrente em seu
Recurso Voluntário, aplica-se o entendimento da Súmula CARF no 2, sendo impossível a este
julgador afastar a aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Diante disso, quanto às alegações: (i) inconstitucionalidade da quebra do sigilo
bancário; (ii) inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada – artigo 42 da Lei no 9.430/1996;
(iii) inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada, em razão da violação do conceito de renda
imposto na Constituição Federal; (iv) inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada: violação
ao princípio da capacidade contributiva, explícito na Constituição Federal; (v)
inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao princípio do confisco e da isonomia; a
despeito da posição jurisprudencial e doutrinária mencionada, é uma apreciação a ser feita
previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo judiciário.
Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao
aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza.
Diante disso, rejeito as alegações de inconstitucionalidades suscitadas pelo
recorrente.
Inadmissibilidade da Juntada de documentos após a Impugnação – Preclusão
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente traz documentos novos: (i) Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física exercício 2011 (fls. 408 a 415); (ii)
Instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com cessão de direitos sobre
fundo de comércio, ponto comercial, direitos possessórios e outras avenças, firmado em
28/04/2010 (fls. 416 a 424); (iii) 02 (duas) Escrituras Pública de Compra e Venda, ambas datadas
de 22/03/2005 (fls. 424 a 430); sem qualquer fundamentação e/ou exposição das razões que o
levaram a apresentação tardia das – supostas – provas.
No que tange a produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/1972 é
taxativo ao preconizar que quando for apresentada a Impugnação o contribuinte deverá anexar
todos os documentos que fundamente os fatos constitutivos de seu direito, trazendo as hipóteses
de exceção, vejamos:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
7
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O
Contribuinte não comprovou a ocorrência de uma das três situações elencadas
pelo §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972: motivo de força maior; refirase a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Neste caso, o contribuinte, no ato da apresentação de Impugnação ao lançamento
fiscal, limitou-se a alegações genéricas quanto a inconstitucionalidade das leis aplicadas ao caso,
deixando de comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, a origem dos depósitos bancários
em sua conta, fato este que foi considerado omissão de rendimentos, portanto, passível de
incidência do Imposto de Renda.
Dado que em sede recursal não houve qualquer das justificativas elencadas no
supracitado dispositivo legal, há preclusão consumativa que impede a aceitação documental.
Cito julgados nesse sentido proferidos nesta Turma:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2016 a 31/12/2018 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos
termos da manifestação de inconformidade. NORMAS GERAIS. NULIDADES.
INOCORRÊNCIA. A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não
atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte. COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP.
NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não
tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário
Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, com a
consequente cobrança das importâncias que deixaram de ser recolhidas em
virtude deste procedimento do contribuinte. RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS
RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF). Nas hipóteses
em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal,
o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o
relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
8
de primeira instância. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA.
A
prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. JURISPRUDÊNCIA.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. A decisão proferida em processo judicial ou
administrativo aplica-se tão-somente ao caso concreto ao qual se refere e às
partes envolvidas no litígio, não vinculando o julgador. (Acórdão no 2201-011.839,
Relatora: Debora Fofano dos Santos, Data de Julgamento: 06/08/2024).

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2016,
2017, 2018 OMISSÃO DA RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO. A falta de escrituração relativa à receita bruta
da atividade rural e a não comprovação das despesas na atividade no período
fiscalizado justifica a apuração das despesas por arbitramento. PROVAS
EXTENPORÂNEAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. A apresentação
de provas documentais deve ocorrer no momento da impugnação, precluindo-
se o direito de apresentá-las posteriormente, exceto nos casos de: motivo de
força maior; refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não havendo a
comprovação de uma dessas circunstâncias, há a preclusão consumativa.
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. O ônus da
prova que concerne à disponibilidade financeira apurada pela fiscalização
compete ao Contribuinte, que deve trazer provas hábeis e idôneas capazes de
justificar a omissão de rendimentos. PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. SÚMULA
CARF N. 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Acórdão
no 2201-011.950, Relator: Fernando Gomes Favacho, Data de Julgamento:
07/11/2024).
Diante disso, houve a preclusão consumativa para a produção das provas
necessárias a corroborar com os fatos constitutivos de seu direito, de modo de seu ônus (artigo
373 CPC) não se desincumbiu o contribuinte.
Da Quebra do Sigilo Fiscal
Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
9
Feitas tais considerações, passo a análise do objeto do lançamento propriamente
dito, que consistiu na omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 10), o contribuinte
foi regularmente cientificado, em duas ocasiões distintas, a primeira via edital e a segunda por via
postal, a apresentar cópias dos extratos bancários de todas suas contas – corrente, poupança e de
investimento – referente ao ano-calendário de 2010.
Mesmo após o deferimento da prorrogação de prazo, o contribuinte permaneceu
silente, o que ensejou a expedição da Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira
– RMF para as instituições financeiras (Banco do Brasil e Santander) para apresentarem as cópias
dos extratos bancários do contribuinte (fls. 52 a 53).
Pois bem. A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-
dever de examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de
contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente.
É o que encontra disciplinado no artigo 6° da citada legislação:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
No que tange ao segundo requisito, se encontra regulamentado nos artigos 3° e 4o
do Decreto 3.724/2001 (redação original, vigente à época dos fatos em questão):
Art. 3° Os exames referidos no §5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
10
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
11
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
No caso, houve o preenchimento dos requisitos legais para expedição do RFM, uma
vez que o contribuinte, devidamente cientificado para apresentar os extratos bancários manteve-
se silente, e a autoridade fiscal justificou a necessidade de se obter tais documentos para
procedimento fiscal em curso.
Por fim, com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de matéria já pacificada
nos tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314 (Tema 225):
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
Em nenhuma fase do Processo Administrativo Fiscal o Recorrente apresentou
documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários, se limitando a alegação de que
os depósitos provinham de rendimentos da atividade rural, disponibilidades em espécies e
saldos bancários constantes na DIRPF, ano-calendário 2010.
A justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento probatório
que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
12
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
Da Multa de Ofício
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Ressalta-se que a exigência da multa de ofício obedeceu aos ditames do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal,
o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do RIR/99).
Dos juros moratórios superiores a 1%
No que tange as alegações sobre a incidência dos juros de mora, o entendimento
encontra-se sumulado no âmbito deste Conselho, é o que se extrai da redação da súmula CARF no
4, que disciplina acerca da incidência da taxa SELIC sobre os juros de mora:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.025 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726614/2012-22
13

Fl. 447
DF CARF MF
Original